Tribunal: STF
Processo: ARE 1317499
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido, à unanimidade, pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (e-STJ, fls. 1.219/1.220):
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO 121, §2º, II, III, IV E V, DO CÓDIGO PENAL, N/F DO ARTIGO 1º, I, DA LEI 8.072/90 (MÁRCIO) E ARTIGO 121, §2º, II, III, IV E V, N/F DO ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, N/F DO ARTIGO 1º, I, DA LEI 8.072/90. INCONFORMISMO DEFENSIVO. Preliminares de nulidade do feito que não se sustentam. Inépcia da inicial que não se acolhe. Tanto a denúncia quanto o aditamento de fls. 242/245 foram ofertados em conformidade com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Se individualizadas as condutas de cada um dos denunciados, como no caso dos autos, não há que se falar em inépcia da exordial acusatória. A alegada ausência de fundamentação da decisão de pronúncia, não procede. Ao contrário do que alegou a Defesa, o juiz a quo, nos estreitos limites da pronúncia, examinou, de forma criteriosa, a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação aos recorrentes, expondo, com clareza e precisão, as razões de seu convencimento, sem emitir qualquer juízo de valor sobre as provas. A nulidade processual arguida pela defesa do acusado Marcus, em razão de ter apresentado, por equívoco, suas alegações finais antes das derradeiras alegações do assistente de acusação, não se sustenta. A partir de uma breve leitura dos autos é possível atestar que as alegações derradeiras apresentadas pelo assistente da acusação limitaram-se a aquiescer com as alegações finais do Parquet. Demonstração de efetivo prejuízo que não restou espelhada. Observância do postulado pas de nullité sans grief, somente há de se declarar a nulidade do feito quando resultar prejuízo devidamente evidenciado pela parte interessada, o que, no caso concreto, não ocorreu. Na primeira fase dos processos de competência do Tribunal do Júri a pronúncia é mero juízo de admissibilidade. Para a absolvição sumária ou impronúncia é preciso que seja a prova segura, incontroversa, plena e escoimada de qualquer dúvida. Acaso restando controversas questões acerca das circunstâncias do crime, caberá ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, decidir acerca das teses. Compete, pois, ao Tribunal do Júri decidir quanto à culpabilidade dos acusados e as circunstâncias do crime. De igual maneira, diante das provas reunidas restando discutível a existência das qualificadoras descritas na denúncia, caberá ao juízo da pronúncia o seu reconhecimento, a fim de que possa ser examinada de forma definitiva pelo Conselho de Sentença. Compete, pois, ao Tribunal do Júri decidir quanto à culpabilidade dos acusados e as circunstâncias que envolveram a prática do crime. Presentes os elementos mínimos para a admissão da acusação por crime doloso contra a vida, a hipótese é de pronúncia, que se confirma. Decisão de Pronúncia que se mantém na forma em que foi proferida. Impertinente o pleito de concessão do direito de apelar em liberdade aduzido pela defesa do acusado Márcio. Em decisão datada de 06/04/2017 o Supremo Tribunal Federal concedeu, por extensão, liberdade provisória ao recorrente. Decisão de pronúncia que ao silenciar acerca da necessidade da prisão ou não do recorrente, mantém a decisão concessiva de liberdade provisória pronunciada pelo STF. RECURSO QUE SE CONHECE E AO QUAL, NO MÉRITO, É NEGADO PROVIMENTO.”
    Conforme consta, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP/RJ) ofereceu, em 21 de março de 2016, denúncia (e-STJ, fls. 3/6) que, posteriormente, em 25 de julho de 2016, foi aditada (e-STJ, fls. 284/287), em desfavor de MARCOS VINÍCIUS LOPES GUSMÃO, ora recorrente, e de MÁRCIO DE MATTOS GUIMARÃES, dando o primeiro como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, II, III, IV e V, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal (CP), n/f do art. 1º, I, da Lei 8.072/90. De acordo com o aditamento à exordial acusatória, “No dia 05 de março de 2016, por volta das 21h, em via pública, na Rua Doutor Ultra, centro, nesta cidade, Márcio de Mattos Guimarães, de forma livre, consciente e com vontade de matar, em comunhão de ações e desígnios com Marcos Vinícius Lopes Gusmão e com outros indivíduos até o momento não identificados, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Vinícius do Rosário Almeida Magda, causando-lhe as lesões que foram a causa eficiente de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 202/203”. Aponta a acusação que o crime foi cometido por motivo fútil, através de recurso que dificultou a defesa da vítima, para ocultar a prática de crime anterior e cujos disparos ocorreram em via pública, resultando em perigo comum.
    Após a instrução do feito, adveio sentença que julgou admissível a denúncia e pronunciou os réus, destacando que “o cenário probatório é turvo e dele não se pode
    extrair, com segurança, a inocência dos réus” e que seria o caso “de se manter, por ora, a imputação, inclusive com as qualificadoras, a fim de que essas questões sejam analisadas e soberanamente decididas pelo Juizo competente, no caso, o Conselho de Sentença” (e-STJ, fls. 1.036/1.044).
    Interpostos Recursos em Sentido Estrito – RESE (e-STJ, fls. 1.046/1.081- Márcio; e-STJ, fls. 1.092/1.143 – Marcus Vinicius), estes, de acordo com o acórdão recorrido, nos termos do voto proferido pelo Desembargador Relator, foram conhecidos, mas tiveram suas preliminares afastadas e, no mérito, seus provimentos negados (e-STJ, fls. 1.219/1.226).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o ora recorrente, sem demonstrar a existência da repercussão geral do tema controvertido e sem indicar os dispositivos constitucionais supostamente violados, sustenta ter havido o devido prequestionamento das questões ventiladas, argumentando que “o Juiz de piso decidiu contrariando à prova dos autos, desrespeitando ainda os princípios constitucionais da presunção de inocência, da ampla defesa, da equidade, imparcialidade, isonomia e do devido processo legal, no que foi corroborado pelo acórdão recorrido” (e-STJ, fls. 1.362/1.420).
    Em síntese, argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por inversão da ordem processual e cerceamento de defesa, pois “as alegações finais da Assistente de Acusação foram oferecidas depois de oferecidas as alegações do Recorrente, ocorrendo a inversão da ordem processual, contrariando assim o disposto no art. 411 § 6°, do CPP”; no mérito, defende ter havido afronta a dispositivos do Código Penal (CP) e do Código de Processo Penal (CPP), na medida em que a precariedade do acervo probatório produzido nos autos não seria capaz de ensejar a sua pronúncia, seja relativamente à autoria ou à materialidade do delito, destacando a necessidade de se relativizar a aplicabilidade do princípio in dubio pro societate e de se afastar as qualificadoras indicadas na denúncia.
    Argumenta, ainda, em tópicos específicos, pela “ineficiêcia e falta de comprometimento moral da delegada na condução da investigação criminal”, ter existido “vício contido no aditamento da peça acusatório e nas alegações finais do Ministério Público contrariando o art. 41 do CPP” e a “ausência de motivação para o crime”.
    Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido, a fim de absolvê-lo sumariamente, nos termos do art. 415, inciso II, do CPP, “por não existirem nos autos indícios suficientes” de sua participação na morte da vítima, “como restou demonstrado nos autos pela robusta prova testemunhal” e “por restar comprovado que não foi ele o autor ou participe do crime imputado”. Alternativamente, requer seja impronunciado, com fulcro no art. 414, do CPP.
    Em contrarrazões, o MP/RJ preliminarmente suscitou o não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso, em virtude (a) da falta de demonstração da repercussão geral; (b) da ausência de regularidade formal, pois “a pretensa contrariedade de normas infraconstitucionais não enseja a interposição de recurso extraordinário, e sim de recurso especial consoante permissivo consubstanciado no art. 105, inciso III, alínea a da Constituição Federal”; e (c) da impossibilidade de se efetuar o reexame de provas, o que atrai a incidência do obstáculo da Súmula 279/STF. No mérito, manifestou-se pela inexistência da nulidade suscitada, pois “no processo penal vigora o princípio pas de nullité sans grief”, e pela negativa de provimento do apelo, pois a decisão de pronúncia representa mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a existência do crime e de indícios de que o réu seja seu autor, razão pela qual “eventuais incertezas propiciadas pela prova são aqui resolvidas em favor da sociedade, vigorando, portanto, o princípio in dubio pro societatis” (e-STJ, fls. 1.474/1.493).
    O recurso foi inadmitido porque o recorrente não logrou êxito em demonstrar os elementos que comprovem a necessária existência da repercussão geral, por incidir o óbice das Súmulas 279 e 636, ambas do STF, bem como porque o apelo “tem fundamento em alegada violação a textos de lei” (e-STJ, fls. 1.500/1.508).
    No Agravo, a parte recorrente alega que “o Acórdão guerreado pelo Recurso Extraordinário inadmitido contrariou frontalmente os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como os princípios da presunção de inocência, da isonomia e da imparcialidade do magistrado, talhados no art. 5º, incisos LIV, LV, da Constituição Federal, contrariando ainda o disposto no art. 413, do CPP, além de outros dispositivos de Lei Federal, tais como: art. 121, § 2º, II, III, IV, V do Código Penal, 283, 395, I, 41, 155, 414, 415, II, no art. 411 § 6º , do Código de Processo Penal”. Sem atacar diretamente a decisão agravada, apenas reitera todos os fundamentos do apelo extraordinário e, ao final, requer seja “dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para fazer subir o Recurso Especial interposto pelo Agravante, por atender a todos os requisitos de admissibilidade do mesmo” (e-STJ, fls. 1.629/1.688).
    Em suas contrarrazões, o MP/RJ tão somente ratificou os fundamentos de suas contrarrazões ao Recurso Extraordinário, manifestando-se “no sentido do conhecimento e não provimento do recurso de agravo” (e-STJ, fls. 1.692/1.694).
    O feito foi a mim distribuído, em 22/3/2021, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do HC 138.152 (eDoc. 30).
    É o relatório. DECIDO.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Conforme visto, o presente recurso não apresenta qualquer fundamentação idônea, na medida em que ignora os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo e tão somente reproduz as mesmas razões deste, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
    Ainda que superado esse grave óbice, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 
    Destarte, vislumbra-se a ausência total de demonstração de repercussão geral, já que o recorrente não discorreu preliminarmente sobre o assunto, em tópico específico.
    Além disso, a parte não indicou expressamente, a norma constitucional que teria sido violada pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), em face da inexistência de paradigma expresso. Nesse sentido: AI 176.344-AgR (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJE de 19/4/1996). A indicação dos dispositivos constitucionais não se deu na interposição do apelo extremo, pois ocorreu apenas no bojo do presente Agravo.
    Por outro lado, ainda que se considere que a fundamentação apresentada abrange suposta desobediência aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88, o apelo também não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    Verifica-se, ainda, que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e indícios de autoria em relação ao ora recorrente, negou provimento ao seu Recurso em Sentido Estrito (RESE), mantendo, in totum, a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ, que o pronunciou como incurso no crime de homicídio quadruplamente qualificado (art. 121, § 2°, incisos II, III, IV e V, c/c art. 29, ambos do CP). Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo.
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente